Tribunal: STF
Processo: ARE 1572997
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, pelo qual reconhecida a decadência do direito de ação em queixa-crime por calúnia, sob o fundamento de que a procuração foi apresentada fora do prazo decadencial de 6 meses.



    2. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente alega, essencialmente, que a decisão recorrida violou o entendimento do STF ao não permitir a retificação da procuração e ao penalizá-lo por negligência da Secretaria em cumprir determinação judicial.



    3. O recurso extraordinário não foi admitido na origem, com fundamento na Súmula 284 do STF (deficiência na fundamentação), sob o argumento de que o recorrente não apontou com clareza e objetividade os dispositivos constitucionais violados.



    4. No presente agravo, a parte recorrente alega que a Súmula 284/STF é inaplicável por terem sido esgotadas as vias ordinárias. Reitera a tese de que o acórdão recorrido é destoante do entendimento do STF sobre a possibilidade de sanar o defeito na procuração



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não comporta seguimento. Da leitura das razões do extraordinário, verifica-se não indicada expressamente a violação a qualquer dispositivo constitucional. Limitou-se o recorrente a afirmar que o STF “possui entendimento sedimentado desde 1980 que o defeito de procuração pode ser sanado, mesmo após escoado o prazo”, o que evidencia a deficiência na fundamentação do apelo extremo e atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:



    .“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3°, DA CF E DO ART. 1.035 DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). Precedentes. 



    II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da Constituição Federal e no art. 1.035 do Código de Processo Civil/2015, o que não foi observado pela parte recorrente. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.378.331-AgR, Segunda Turma Rel. Min. Ricardo Lewandoski, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. MOTIVOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC C/C ART. 81, § 2º, DO CPC. 1. É pacífico o entendimento sedimentado nesta Corte de que a ausência do dispositivo constitucional que se alega violado implica deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, atraindo a incidência da Súmula 284/STF. Ademais, é ônus processual do recorrente demonstrar com clareza os dispositivos supostamente violados, e como tal violação teria ocorrido. Precedente. 2. No presente caso, não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais suscitadas, não estando sequer presente nas razões do extraordinário a respectiva preliminar formal, o que claramente não preenche o requisito do art. 1.035 do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demarcação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Ausente o requisito, torna-se inviável o processamento do recurso extraordinário. Precedente. 3. Dado o caráter manifestamente inadmissível, aplicação de multa no valor de 6 salários mínimos, nos termos do art. 1.021, § 4º, c/c art. 81, § 2º, do CPC, em caso de unanimidade da decisão. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.475.717-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 28/10/2024, p. 11/11/2024).



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília3 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator